Tribunal: TJMT
Processo: 1000461-10.2023.8.11.0052
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000461-10.2023.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[APARECIDA DE FATIMA BOSSOLANI ROSA - CPF: 976.200.501-59 (APELANTE), CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA - CPF: 051.842.911-30 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – AUSÊNCIA DE SOLICITAÇÃO PELO CONSUMIDOR – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA – ARGUIÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL – DISCUSSÃO ACERCA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA LANÇADA NO CONTRATO – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – IMPRESCINDIBILIDADE – PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1.

Em demandas em que se pleiteia a declaração de inexistência de relação jurídica e indenização por danos morais, havendo dúvida razoável quanto à autenticidade da assinatura aposta no contrato de empréstimo consignado, o julgamento antecipado da lide sem a apreciação do pedido de prova pericial grafotécnica caracteriza cerceamento de defesa, porquanto se trata de prova indispensável ao deslinde do feito.

2.

A negativa da realização da prova pericial, quando a matéria debatida dela depende, caracteriza cerceamento de defesa, o que implica a cassação da sentença, para permitir a regular instrução probatória.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Aparecida de Fátima Bossolani Rosa, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco, que, nos autos da Ação declaratória de nulidade contratual com repetição de indébito c/c indenização por danos morais e pedido de antecipação de tutela,
julgou improcedentes os pedidos.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta que a sentença deve ser reformada, porque impugnou o documento apresentado pelo banco recorrido, arguindo não ter contratado o empréstimo consignado, representado pelo contrato apresentado, notadamente porque a assinatura seria falsa, de sorte que pugnou pela produção de prova pericial.

Assevera que havendo dúvida razoável quanto à autenticidade da assinatura aposta no contrato de empréstimo consignado, o indeferimento da prova pericial grafotécnica requerida na inicial caracteriza cerceamento de defesa, porquanto se trata de prova indispensável ao deslinde do feito.

Afiança que não obstante tenha sido realizado depósito em sua conta corrente, do valor relativo ao suposto empréstimo, requereu o depósito da referida quantia em juízo, a fim de comprovar a boa-fé.

Afirma que, dado que não realizou o empréstimo consignado, e a instituição bancária não comprovou a autenticidade da assinatura, de rigor a declaração da nulidade do negócio jurídico.

Diante de tais razões, requer o provimento do Apelo, a fim de anular a sentença, ante o cerceamento de defesa ou subsidiariamente, que a reforma do
decisum,
para julgar procedentes os pedidos iniciais.

O Recorrido apresentou contrarrazões e pugna pelo não provimento do recurso (id. 237831167).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto no relatório, a parte apelante visa à reforma da sentença que julgou os pedidos vertidos na Ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais e pedido de antecipação de tutela, improcedentes.

Extrai-se dos autos que a Recorrente é aposentada, e em abril de 2023, solicitou extrato bancário de sua conta corrente, onde recebe o seu benefício previdenciário, em razão de ter percebido estava sendo creditado valor muito inferior ao devido.

Verificou que os descontos referiam-se a um empréstimo consignado, realizado sobre seu benefício previdenciário NB 182.170.288-0 (aposentadoria por idade), consoante se infere nos comprovantes anexos. (id. 237830173).

Confere-se dos autos, que o referido empréstimo consignado, representado pelo contrato 010113329402, no valor total de R$ 13.509,48 (treze mil, quinhentos e nove reais e quarenta e oito centavos), divididos em 84 parcelas mensais e sucessivas de R$ 363,54 (trezentos e sessenta e três reais e cinquenta e quatro centavos), foi creditado na conta corrente da autora que, por sua vez, aduziu não ter contratado nenhum tipo de empréstimo.

Dessa feita, após obter o aludido contrato, conferiu que, a assinatura não correspondia a sua, de modo que tratava-se de empréstimos realizados de forma fraudulenta.

Assim, sob o argumento de que que desconhece e que não contratou o contrato que foram averbado em sua folha de pagamento, eis que a assinatura aposta no referido documento é falsa e, por isso, os descontos são indevidos, ingressou com a presente ação.

O Juízo de Primeiro Grau, analisando os pedidos, julgou-os improcedentes, nos seguintes termos:

“Portanto, não há como prosperar a tese de desconhecimento da contratação, tampouco de ilegitimidade das cobranças descontadas no benefício previdenciário da requerente, de modo que não há falar em dever de ressarcimento moral, muito menos em repetição do indébito.

DISPOSITIVO

Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido exordial.

Condeno o requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa, em observância ao disposto no artigo 85, §2o, incisos I a IV, do CPC.

Com fulcro no disposto no artigo 98, §§2o e 3o do CPC, assento que se o condenado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios decorrentes da sua sucumbência for beneficiário da Justiça Gratuita, a exigibilidade das obrigações ficará suspensa e as mesmas somente poderão ser executadas se, no prazo de 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade.

Com o trânsito em julgado, após o cumprimento de todas as formalidades, procedendo às anotações de estilo, arquivem-se os autos.

De início, cumpre consignar que a matéria em análise atrai a incidência das regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, haja vista entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no verbete da Súmula no 297, dada a existência de relação de consumo entre o requerente e a instituição financeira requerida.

Vê-se, do caderno processual que a parte autora ao argumento de que os débitos relativos ao empréstimo consignado, havido em sua folha de pagamento, não foi por ela contratado, tampouco autorizado, ingressou com a presente demanda, bem como requereu o depósito consignado do valor creditado em sua conta.

O banco recorrido, por sua vez apresentou os contratos de número 010113329402 (id. 237830187), para comprovar os débitos e o negócio jurídico realizado entre as partes.

A parte autora, ora recorrente, contudo, não reconheceu o valor contratado, tampouco a assinatura, e por isso impugnou os referidos documentos, e pugnou, expressamente, pela produção de provas, notadamente a perícia grafotécnica. Id. 237831154.

Como é cediço, sempre que se mostrar recomendável, deve o magistrado realizar o julgamento antecipado da lide, mormente em razão do disposto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, segundo o qual “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

Quanto à destinação da prova, contudo, o exame pericial é necessário nos casos em que se contesta a veracidade das assinaturas do documento, não sendo possível o julgador presumir a sua falsidade ou autenticidade pela simples comparação de semelhanças.

Assim, diante da importância da análise da prova pericial a ser produzida, entendo que o feito deve ser melhor instruído, possibilitando à recorrente a produção do conjunto probatório pertinente ao direito postulado, antes de ser proferida a decisão de mérito.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA – ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA – PEDIDO EXPRESSO PARA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE QUE CERCEOU O DIREITO DE DEFESA – NECESSIDADE DE PERÍCIA EVIDENCIADA – ART. 145 C/C ART. 392, AMBOS DO CPC – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo impugnação específica da decisão recorrida, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

“Não existindo certeza sobre a veracidade do documento, cabe ao magistrado determinar a realização de perícia grafotécnica, conforme dispõe o art. 145 do CPC, uma vez que a solução da questão depende de conhecimento técnico específico, não sendo possível o julgador presumir a sua falsidade ou veracidade pela simples comparação de semelhanças. (TJMT - APL: 00264262620128110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA)”

Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide, uma vez que não foi oportunizada a produção de prova devidamente requerida e necessária ao seguro deslinde da demanda.

(N.U 1021119-42.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 06/05/2024).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO – JUNTADA DO DOCUMENTO ORIGINAL – NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – DECISÃO A QUO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É imprescindível que a prova grafotécnica seja feita com base na análise do documento original, uma vez que o trabalho realizado na cópia do contrato torna duvidosa a prova técnica realizada. Há o risco da prova pericial apresentar resultados imprecisos e ambíguos, o que ensejaria a realização de nova perícia.” (AI 126859/2014, de minha relatoria, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/12/2014, Publicado no DJE 12/12/2014) (grifo nosso)

No mesmo sentido, eis a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“Existindo necessidade de dilação probatória para aferição de aspectos relevantes da causa, o julgamento antecipado da lide importa em violação do princípio do contraditório, constitucionalmente assegurado às partes e um dos pilares do devido processo legal.” (STJ. Resp 7.004-AL. Rel. Min. Sálvio de Figueiredo. 4a Turma. J. em: 21.08.1991. DJU 30.9.91, p. 13.489).

“Evidenciando-se a necessidade de produção de provas, pelas quais, aliás, protestou o autor, ainda que genericamente, constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, fundado exatamente na falta de prova do alegado na inicial.” (STJ. Resp 7.267-RS. Rel. Min. Eduardo Ribeiro. 3a Turma. J. em: 20.3.1991. DJU 8.4.91, p. 3.887).

Impende salientar, ainda, que não há prejuízo maior às partes o retorno dos autos para instrução, já que a busca da verdade real não altera, necessariamente, o resultado do feito, mas apenas garante a preservação dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Com estas considerações,
DÁ-SE

PROVIMENTO ao Recurso de Apelação proposto por Aparecida de Fátima Bossolani Rosa,
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento, com a devida produção da prova pericial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024